Tribunal: STJ
Processo: 0803511-39.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852569 - AL(2025/0040446-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: JOESIO BENTO DA SILVA
EMBARGANTE
: JULIANA ANICETO DA SILVA
EMBARGANTE
: ROSANA ANICETO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a0329a83-a421-42b9-bf26-4a49440f829e

Documento eletrônico VDA55643184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a0329a83-a421-42b9-bf26-4a49440f829e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852569 - AL(2025/0040446-9)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: JOESIO BENTO DA SILVA
EMBARGANTE
: JULIANA ANICETO DA SILVA
EMBARGANTE
: ROSANA ANICETO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
CPC/15, aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JOESIO BENTO DA
SILVA e OUTROS, contra o acórdão de fls. 440-441, e-STJ, que negou provimento ao
reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA55261046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:11
Código de Controle do Documento: 708c0913-edbe-4c5a-92c7-7cc41c1ab693

1. A alegação de afronta ao
do
de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/15
efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso
especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211/ STJ e

282/STF. 2.1. Não há
contradição em afastar a alegada violação ao art. 1.022 do CPC por deficiência
na fundamentação, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência
de prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de prestação
jurisdicional for apontada de maneira genérica, como ocorrera na hipótese. 2.2.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
3. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada pelas Súmulas 5 e
Precedentes.
7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 452-458, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de
e
no julgado acerca da não
omissões contradições
incidência das Súmulas
e 5, 7 e

284/STF
211/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 464-467, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a parte
não demonstrou a existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o
recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
, como pretende a parte ora embargante.
julgado
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma
efeito modificativo ao recurso.
Documento eletrônico VDA55261046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:11
Código de Controle do Documento: 708c0913-edbe-4c5a-92c7-7cc41c1ab693

das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão
embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl
no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 860.920/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
. 3.
CPC/2015
Os embargos de declaração não se prestam para provocar
4. Primeiros embargos de declaração
o reexame de matéria já apreciada.
rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp 799.126/RS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

No caso, não há infringência ao artigo 1.022,
em razão da
CPC/15,
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 442-449, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos
seguintes trechos do julgado:
1. Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à apontada violação
ao artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à insurgente, porquanto deficiente a
fundamentação exposta nas razões recursais (fls. 266-268, e-STJ), visto que a
parte recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a afronta ao aludido
dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na apreciação da matéria
mesmo após o julgamento dos aclaratórios, deixando de demonstrar
especificamente os pontos em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do
se faz
CPC/15
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
, aplicando-se, na hipótese, o óbice da
, a
se fez omisso
Súmula 284 do STF
saber: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
". Nesse
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
sentido, confira-se: [...]
Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência das
2.
. [...]
Súmulas 5 e 7/STJ
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente apontou
violação aos arts. 14, § 1o, da
186 e 927 do CC, sustentando
Lei 6.938/91,
a impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação
realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos
morais, objeto da presente ação.
Nesse ponto, colhe-se do aresto recorrido (fls. 190-191, e-STJ):

Documento eletrônico VDA55261046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:11
Código de Controle do Documento: 708c0913-edbe-4c5a-92c7-7cc41c1ab693

[...]
No presente caso, como faz prova os documentos de fls. 1.528/1.532
dos autos principais, os agravantes firmaram acordo nos autos de
processos judiciais que tramitam na 3a Vara Federal da Seção
Nas certidões de trânsito em julgado, pode-se
Judiciária de Alagoas.
conferir a extensão da avença formulada, bem como suas condições,
tendo havido a devida homologação judicial:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado
defensor público,
e/ou
firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
nos termos do
b, do CPC, nos autos do
Juízo
Art 487, inciso III,
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização
pela Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
, respectivas companhias
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários,
agentes, corretores, representantes e suas

seguradoras/resseguradoras,
de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou
indenizações de qualquer natureza, transacionando todos e
quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais relacionados,
e/ou
decorrentes ou originários direta
indiretamente da desocupação
e/ou
de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado em áreas da
, bem como todos e quaisquer valores e obrigações
Cidade de Maceió/AL
daí decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se abstém de
exercer, formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-
se a pleitear a desistência de todas e quaisquer demandas judiciais e/ou
administrativas e de suas respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou
em qualquer outro país, respondendo por todas as custas administrativas
processuais e honorários advocatícios remanescentes e não
e/ou
contemplados no acordo. (Grifo nosso)
12 Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e os
cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da
Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil
organizada, com a intenção de resguardar seus interesses e abarcar,
de forma única, todos os danos causados, de sorte que a própria
parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito de receber qualquer crédito a
e, inclusive, de continuar com qualquer demanda que tenha
mais
. [grifou-se]
como causa de pedir o referido sinistro geológico
O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o
acordo celebrado consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os
.
danos extrapatrimoniais
No ponto, derruir as conclusões contidas no
e acolher a
decisum
pretensão recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo
celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências
vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
. [...]
Súmulas
e
5/STJ
7/STJ
Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das Súmulas
e
3.
211/STJ
282/STF.
Documento eletrônico VDA55261046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:11
Código de Controle do Documento: 708c0913-edbe-4c5a-92c7-7cc41c1ab693

Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV
e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de cláusulas do acordo celebrado na
negociação coletiva, verifica-se que não foram objeto de exame pelo Tribunal a
, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
quo
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões, omissão
do acórdão recorrido e violação ao
do CPC, aduziu-a de forma
art. 1.022
genérica, não permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de
possível omissão no julgado quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF,
Para que se configure o
ante a ausência de prequestionamento.
prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se a correta interpretação da
legislação federal. [...] (fl. 444-448, e-STJ) [grifou-se]

Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
CPC/15
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 17:01:11
Código de Controle do Documento: 708c0913-edbe-4c5a-92c7-7cc41c1ab693

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.852.569 / AL
Número Registro: 2025/0040446-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07353146820198020001 08035113920238020000 7353146820198020001 8035113920238020000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOESIO BENTO DA SILVA
AGRAVANTE : JULIANA ANICETO DA SILVA
AGRAVANTE : ROSANA ANICETO DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOESIO BENTO DA SILVA
EMBARGANTE : JULIANA ANICETO DA SILVA
EMBARGANTE : ROSANA ANICETO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55530435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: 96e3bfb7-446e-4af1-90d8-afe02fb71d63

ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:20
Código de Controle do Documento: 96e3bfb7-446e-4af1-90d8-afe02fb71d63